Tribunal: TJSP
Processo: 0011671-15.2011.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE AUTOMÓVEIS EM ESTRADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão de acidente de trânsito que acarretou ferimentos e cicatrizes em coautora e o falecimento de sua genitora. Acidente provocado por objeto metálico deixado sobre a pista de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE AUTOMÓVEIS EM ESTRADA. OBJETO NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. Pretensão ao recebimento de indenização por danos materiais, morais e estéticos em razão de acidente de trânsito que acarretou ferimentos e cicatrizes em coautora e o falecimento de sua genitora. Acidente provocado por objeto metálico deixado sobre a pista de rolamento. Responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Pensão mensal vitalícia para o coautor, marido da falecida. Impossibilidade. Ausência de provas de que a falecida trabalhava e ajudava na subsistência do marido. Dano material. Valor do veículo. Perda total. Mantido o montante fixado na sentença. Danos morais e estéticos configurados. Possibilidade de cumulação (Súmula no 387 do STJ). Dano estético da coautora fixado na sentença em valor elevado, comportando redução para R$ 10.000,00, em face do grau da lesão. Dano moral bem arbitrado na sentença em R$ 100.000,00 para cada um dos autores, em razão das circunstâncias e consequências do acidente. Consectários legais. Termo "a quo". Possibilidade de adequação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, não havendo "reformatio in pejus". Precedente do STJ. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, em relação aos danos materiais, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). Quanto aos danos morais e estéticos, os juros fluem a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula no 54 do STJ) e a correção monetária incide desde a data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ). Desconto do valor relativo ao DPVAT, nos termos da Súmula no 246 do STJ, a ser demonstrado o seu recebimento em sede de liquidação de sentença. Denunciação da lide. Manutenção da procedência, nos termos da sentença, respeitados os limites da apólice de seguro e a dedução das franquias. Impossibilidade de fixação de honorários advocatícios, pois ausente resistência à denunciação da lide. Sentença de procedência parcialmente reformada apenas para redução do valor da indenização pelo dano estético e para determinar o desconto do valor relativo ao DPVAT. Recurso de apelação da ré parcialmente provido e recurso adesivo dos autores não provido.